Tribunal: STF
Processo: RHC 127144
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. RECORRENTE DENUNCIADO PELO DELITO DE PECULATO (ART. 312 DO CP) E FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.



    1. A denúncia narra de forma clara e objetiva os fatos supostamente delituosos, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, de modo a permitir, àquele que sofre a persecução criminal, o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    2. De outro lado, não há como avançar nas alegações sobre a veracidade ou não dos fatos imputados, questões que serão apuradas no âmbito da ação penal originária, impossível de ser avaliada nesta via recursal. É de competência do juiz da causa proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferir a definição jurídica adequada para o caso. 



    3. Recurso improvido.